Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701303-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA VIEIRA SANTOS AGRAVADO: ELIAKIM SANTOS DE BARROS DECISÃO Diante da noticiada perda superveniente do objeto (realização da audiência na modalidade de videoconferência), julgo prejudicado o mandado de segurança. Publique-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito